Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-06.2023.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA C/C CONDENATÓRIA À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO RÉU LITISCONSORTE 'C6 BANK S.A' E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO ACIONADO 'BANCO SANTANDER'. INSURGÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA C/C CONDENATÓRIA À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO RÉU LITISCONSORTE 'C6 BANK S.A' E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA RECONHECER A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO AO ACIONADO 'BANCO SANTANDER'. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. CONSUMIDOR QUE FOI CONTATADO VIA 'WHATSAPP' E RECEBEU SUPOSTA PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE CONTRATO. APARÊNCIA DE SEGURANÇA DA PROPOSTA PELAS INFORMAÇÕES PORTADAS PELOS MELIANTES, QUE INDUZIU O AUTOR À CRENÇA DE IDONEIDADE DA TRATATIVA. COLHEITA DE BIOMETRIA FACIAL DO CONSUMIDOR QUE É DESTINADA AO NOVO EMPRÉSTIMO E NÃO ENSEJA A PORTABILIDADE E QUITAÇÃO DO CONTRATO ORIGINÁRIO, POIS REPASSADO O VALOR VIA PIX AO SUPOSTO CORRESPONDENTE DO PRIMEIRO RÉU. FALHA DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO ART. 14, DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACESSO POR TERCEIROS DOS DADOS DO APOSENTADO. EXCLUDENTES NÃO RECONHECIDAS. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM O SEGUNDO RÉU QUE SE IMPÕE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES SUBTRAÍDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA ENTIDADE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS A CARGO APENAS DO PRIMEIRO RÉU (C6 BANK) PELA FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS DA INSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO NO MONTANTE DE R$10.000,00, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E NÃO RESULTA EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.